Tribunal: TJBA
Processo: 8120680-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120680-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVAS UNILATERAIS E INCONCLUSIVAS. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA SEGURADORA SUB-ROGADA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, por meio da qual buscava o reembolso da quantia paga ao segurado em razão de supostos danos elétricos causados a sistema eletrônico de controle de acesso de veículos em condomínio residencial. A apelante sustenta ter comprovado o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal, defendendo a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência dos laudos técnicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora sub-rogada faz jus à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre alegada falha no fornecimento de energia elétrica e os danos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada possui natureza eminentemente civil, não sendo aplicáveis as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no CDC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo alegado.

O ônus da prova incumbe à autora da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe comprovar de forma robusta a falha na prestação do serviço e a relação causal entre o evento elétrico e os danos nos equipamentos.

Os documentos apresentados pela seguradora possuem natureza unilateral e não demonstram de forma conclusiva a ocorrência de surto ou falha na rede elétrica apta a causar os danos narrados.

O laudo técnico e o relatório de regulação do sinistro baseiam-se em conjecturas e probabilidades, sem medições técnicas, registros de oscilação de energia ou demonstração precisa da origem elétrica da avaria.

A ausência de comunicação administrativa prévia à concessionária impediu a realização de vistoria e perícia própria, circunstância que reforça a fragilidade da prova produzida exclusivamente pela autora.

A não utilização do procedimento administrativo previsto nas resoluções da ANEEL não impede o acesso ao Judiciário, mas transfere integralmente à autora o ônus de produzir prova técnica idônea e independente em juízo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.282; TJ-BA, Apelação nº 8059672-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, publ. 08.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8085839-38.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 25.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.